Tribunal: TCU
Processo: 012.868/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reformas deferidas em favor de Antônio Sena dos Santos, Antônio Tarcísio da Costa, Ardan Fortuna Vaz, Carlos de Jesus França e Carlos Alberto Cândido pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Antônio Sena dos Santos, Antônio Tarcísio da Costa, Ardan Fortuna Vaz, Carlos de Jesus França e Carlos Alberto Cândido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de reforma em favor de Ardan Fortuna Vaz (à Peça 4 sob o n.o 10714952-07-2015-000084-8), Carlos Alberto Cândido (à Peça 5 sob o n.o 10714952-07-2011-001907-6) e Carlos de Jesus França (à Peça 6 sob o n.o 10714952-07-2011-000815-5), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial de reforma em favor de Antônio Sena dos Santos (à Peça 2 sob o n.o 10714952-07-2014-000177-9) e a ilegalidade do ato de alteração da reforma em favor de Antônio Tarcísio da Costa (à Peça 3 sob o n.o 10714952-07-2014-000518-9), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados apontados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas reformas apontadas no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.